Tribunal: TJPA
Processo: 0812743-13.2021.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0812743-13.2021.8.14.0000

AUTOR: OLINDA MARIA VIEIRA DE FREITAS FERREIRA, ROSILDA COELHO VIANA, RAIMUNDO NONATO LIMA CARVALHO, REGINA LUCIA DE OLIVEIRA DO VALE, RITA BRANDAO MARCAL, ROSIVALDA VALE DA SILVA, ROSECLEIDE FEITOSA DA SILVA ALVES, ROSIANE DE FATIMA CORREA DE SOUZA, RUTH NASCIMENTO DE MELO

REU: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ARTS. 132, XI E 246 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. NORMAS DECLARADAS FORMALMENTE INCONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), os quais previam o pagamento da Gratificação pelo Exercício de Atividade na Área de Educação Especial, no ano de 2013 foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/ PA, decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (Tema 686).

2.

O egrégio Plenário deste Tribunal de Justiça reviu o entendimento inicial acerca da constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual (Acórdão 150.006) passando a considerá-lo formalmente inconstitucional face o latente vício de iniciativa.

3.

Os fundamentos normativos utilizados e que outrora embasam a pretensão – art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e ainda, os arts. 132, XI, e 246 do RJU estadual (Lei nº 5.810/1994) – foram declarados inconstitucionais sendo, assim, razão mais do que suficiente para não acolher a insurgência recursal.

4.

O Poder Constituinte Decorrente quando da edição de norma originária (art. 31, XIX da CE) está sujeito aos condicionamentos normativos impostos pela Constituição Federal (devido processo legislativo), devendo observar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para edição de lei criando cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica acarretando aumento de despesa (remuneração), assim como quando a proposição versar sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0812743-13.2021.8.14.0000

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
OLINDA MARIA VIEIRA DE FREITAS FERREIRA e OUTROS,
contra decisão monocrática de ID. 9669038, que
indeferiu a inicial da

AÇÃO ANULATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO,

movida em face do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ em litisconsórcio com o ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, a demanda visa anular acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível nº 0041568-62.2009.814 0301, que reformou a sentença exarada em Ação Ordinária, que havia condenado o Estado do Pará a pagar aos autores gratificação pelo exercício de atividade profissional na área de educação especial, equivalente a 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.

A decisão fundamentou que havia sido declarada a inconstitucionalidade do art. 31 XIX da Constituição Estadual por contrariar previsão constitucional do art. 61, § 1º, II, “a”. Em outras palavras, a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual foi declarada por vício de iniciativa, consignando -se o entendimento do STF, de que é vedado ao legislador constituinte estadual ingressar no trato de matérias reservadas ao Poder Executivo, invadindo sua competência privativa. Assim, este Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a subordinação do constituinte estadual à limitação de reserva de iniciativa, privativa do chefe do executivo em relação as leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias, nos termos do art. 61, § 1º, II, ‘c’ da CF/ 88.

Dentre os argumentos levantados na Ação Anulatória, foi afirmado que a Suprema Corte no julgamento do RE n° 745.811 declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, inciso XI e artigo 246 da Lei n° 5.810/94, não havendo qualquer menção à inconstitucionalidade do artigo 31, XIX da Constituição Estadual do Pará, permanecendo válido, apto a garantir o direito dos servidores atuantes na Educação Especial do Estado do Pará à gratificação de 50% em seus vencimentos.

Mencionou a aplicação equivocada da repercussão geral apurada no RE 745.811/PA quando do julgamento do ARE 960.028/PA.

Afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça do Pará, mediante controle de constitucionalidade difuso-incidental declarou inconstitucional o artigo 31, inciso XIX da Constituição Estadual, nos termos do Acórdão n° 156.937, de lavra do Desembargador Constantino Guerreiro, proferido nos autos de mandado de segurança (proc. n° 0000107- 29.2013.814.0000), ensejando afronta direta a Constituição Federal e seu controle de constitucionalidade, nos termos do artigo 102, inciso I c/c o inciso III, “a” do mesmo dispositivo da Constituição Federal.

Aduziu a violação a coisa julgada, defendendo o cabimento da Ação Anulatória, com base no artigo 966, §4° do CPC, visando a anulação do Acórdão n° 171.104, em razão da revogação de direito líquido e certo dos querentes em receber a gratificação de 50%.

Em apreciação ao feito, indeferi a petição inicial por ausência de interesse processual, fundamentando que esta E. Corte de Justiça modificou o entendimento anteriormente adotado, que reconhecia o direito do servidor público em receber a gratificação de Educação Especial, enquanto estivesse no exercício da atividade, passando-se a adotar a percepção do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir proposta de emenda que importe em aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, e por simetria, não seria constitucional a emenda que implique em aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado.

Foi mencionado ainda que a pretensão formulada pelos autores na presente ação consiste em rediscussão de matéria já enfrentada pelo Pleno deste E. TJ/PA no Acórdão n° 156.937 de Relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará, sendo reconhecida a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal por vício formal, tendo em vista que somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria, por acarretar aumento de despesa, nos termos do artigo 63, inciso I da Constituição Federal.

Todavia, ainda irresignada com a decisão,
a parte autora interpôs o presente Agravo Interno
, visando a reconsideração do entendimento.

Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de normas originárias da Constituição Estadual, assim como, afronta gravemente a coisa julgada e a segurança jurídica.

Sustenta que ainda que se admita ter havido um regular controle incidental de constitucionalidade pelo TJ/PA através do Acórdão 156.937, este seria de eficácia
inter partes
à decisão, e não
erga omnes.

Diz que a decisão constante do Acórdão 156.937 jamais foi comunicada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para suspensão da execução.

Conclui que o paradigma utilizado na decisão é inconsistente, caindo por terra a inconstitucionalidade que fundamento a referida questão.

Apresentadas
Contrarrazões,
o
Estado do Pará
refutou todo o alegado, pugnando pelo não conhecimento do Agravo Interno interposto ou, se assim não se entender, que lhe seja negado provimento mantendo a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Destaco que a matéria de fundo é conhecida dos membros desta Corte cujo entendimento permanece estável não demandando maiores digressões.

Os artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), os quais previam o pagamento da Gratificação pelo Exercício de Atividade na Área de Educação Especial, no ano de 2013 foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/PA, decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (Tema 686). O julgado ficou resumido na seguinte ementa:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público.
3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará
. Reafirmação de jurisprudência.”
(RE 745811 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

Após isso, o Plenário desta Corte Estadual julgando o Mandado de Segurança nº 0000551-38.2008.8.14.0000, prolatou o v. acórdão nº 150.006, no qual após realizar a técnica de distinção
(distinguinshing
) quanto ao fora fixado pelo STF, precisamente verificando que a sobredita declaração de inconstitucionalidade (Tema 686) restringiu-se aos artigos 132, XI, e 246 do RJU Estadual, inicialmente a ordem foi concedida consoante os fundamentos abaixo resumidos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM FUNÇÃO DO RE 745.811/PA-RG. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O VOTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O PROFERIDO NO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DE DISTINGUISHING. ELEMENTO DIFERENCIADOR CONSTATADO. VOTO DO PRESENTE MANDAMUS BASEADO NOS ARTIGOS 132, XI E 246 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO, BEM COMO NO ARTIGO 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA APENAS SOBRE OS ARTIGOS 132, XI E 246 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO NORMA DE EFICÁCIA PLENA, APTA A SUSTENTAR – POR SI SÓ – A DECISÃO IM PUGNADA. EM FUNÇÃO DO DISCRÍMEN CONSTATADO A DECISÃO ATACADA SE MANTEVE HÍGIDA. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL PARA ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSTERIORMENTE – CASO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL – REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDAMENTO REMANESCENTE DO VOTO, SOB A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA, À UNANIMIDADE.”
(TJPA, Tribunal Pleno, Processo nº 0000551-38.2008.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Nunes, julgado em 15/08/2015).

Ocorre que no ano de 2016 o Egrégio Plenário do TJPA agora julgando o MS nº 0000107-29.2013.814.0000, modificou o seu entendimento acerca da constitucionalidade art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, passando a considerá-lo inconstitucional em razão da necessária subordinação do constituinte estadual à limitação de reserva de iniciativa privativa do Chefe do Executivo no tocante às leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias do Executivo, na forma do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. O Acórdão nº 156.937 ficou assim ementado,
verbis:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL 'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao Órgão Especial a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria' (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACA-SE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)' (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ
.” (Acórdão n.º 156.937, julgado em 09.03.2016, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000)

Cabe frisar, entre os argumentos utilizados para declarar a inconstitucionalidade do art. 31. XIX da Constituição do Estado do Pará constou a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowiski, no julgamento do RE 628.573/PA, o qual diante de um Recurso Extraordinário interposto pelo Estado em face de acórdão deste Tribunal, o qual assegurava o recebimento da aludida gratificação lastreado no art. 31, XIX da Constituição Estadual e arts. 132, XI e 246 do RJU, julgou improcedente o pedido formalizado na inicial daqueles autos.

Importa assinalar que na mesma ocasião o Pleno deste TJE/PA aplicou o referido entendimento, nos termos do § 3º do art. 543-B do CPC/73, a RE interposto em face dos acórdãos nº 107.258 e 123.720 (processo nº 0000251-89.2011.8.14.0000), os quais se valiam do art. 31, XIX da Constituição Estadual como um dos fundamentos para assegurar o recebimento gratificação de 50% ora pretendida.

Segue a ementa do julgado:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa
.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

3. Segurança denegada.”
(Acórdão n.º 156.980, Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA)

Percebe-se, então, que os fundamentos normativos utilizados e que outrora embasam a pretensão – art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e ainda, os arts. 132, XI, e 246 do RJU estadual (Lei nº 5.810/1994) – foram declarados inconstitucionais sendo, assim, razão mais do que suficiente para não acolher a insurgência recursal.

Igualmente, descabida a alegação de que este Tribunal de Justiça ao declarar a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual teria usurpado atribuição do STF, visto que se tratava de norma originária, pois no processo legislativo os Estados-membros deverão observar as regras básicas previstas na CF (princípio da simetria).

Neste sentido temos o STF:

“EMENTA: 1. Concurso público: não mais restrita a sua exigência ao primeiro provimento de cargo público, reputa-se ofensiva do art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" e "acesso" de que cogitam as normas impugnadas (§§ 1º e 2º do art. 7º do ADCT do Estado do Maranhão, acrescentado pela EC 3/90).
2. Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal - entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis -, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. 3. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo para legislar sobre matéria concernente a servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas
.” (
ADI 637, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2004, DJ 01-10-2004 PP-00009 EMENT VOL-02166-01 PP-00047 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 63-71 RTJ VOL-00194-01 PP-00017)

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.065, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI 4.861, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1993. ART. 4º E TABELA X QUE ALTERAM OS VALORES DOS VENCIMENTOS DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. INADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, A e C, da CF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ADI JULGADA PROCEDENTE.
I - É da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos. II - Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-membros, em razão do princípio simetria
. III - Ação julgada procedente.”
(ADI 2192, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-01 PP-00158 RTJ VOL-00206-01 PP-00117 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p. 31-39)

Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que o Poder Constituinte Decorrente quando da edição de norma originária (art. 31, XIX da CE) está sujeito aos condicionamentos normativos impostos pela Constituição Federal (devido processo legislativo), devendo observar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para edição de lei criando cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica acarretando aumento de despesa (remuneração), assim como quando a proposição versar sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos.

Neste sentido mais uma vez confira-se:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO DE REFORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 60, §§ 1º A 5º) - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO-MEMBRO, EM DIVERGÊNCIA COM O MODELO INSCRITO NA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA, CONDICIONAR A REFORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL À APROVAÇÃO DA RESPECTIVA PROPOSTA POR 4/5 (QUATRO QUINTOS) DA TOTALIDADE DOS MEMBROS INTEGRANTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - EXIGÊNCIA QUE VIRTUALMENTE ESTERILIZA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO REFORMADORA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL -
A QUESTÃO DA AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS (CF, ART. 25) - SUBORDINAÇÃO JURÍDICA DO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE ÀS LIMITAÇÕES QUE O ÓRGÃO INVESTIDO DE FUNÇÕES CONSTITUINTES PRIMÁRIAS OU ORIGINÁRIAS ESTABELECEU NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: "É NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE SE LOCALIZA A FONTE JURÍDICA DO PODER CONSTITUINTE DO ESTADO-MEMBRO" (RAUL MACHADO HORTA) - O SIGNIFICADO DA CONSTITUIÇÃO E OS ASPECTOS DE MULTIFUNCIONALIDADE QUE LHE SÃO INERENTES - PADRÕES NORMATIVOS QUE SE IMPÕEM À OBSERVÂNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS EM TEMA DE REFORMA DE SUA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE
.”
(ADI 486, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/1997, DJ 10-11-2006 PP-00048 EMENT VOL-02250-1 PP-00001 RTJ VOL-00201-01 PP-00012 RT v. 96, n. 857, 2007, p. 151-162 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 28-50)

Com efeito, em que pese o esforço argumentativo, a pretensão não comporta acolhimento.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE, PROVIMENTO
, para manter irretocável a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023